Tribunal: TJDFT
Processo: 0791641-37.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COBRANÇA DE TAXA DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO. REPASSE INDEVIDO AO CONSUMIDOR. COBRANÇA ABUSIVA. DEVIDA RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor, para condenar os réus a pagarem ao autor a quantia de R$ 22.900,00 (vinte e dois mil e novecentos reais), referente ao indébito na forma dobrada, além de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. Na origem, o autor ajuizou ação submetida ao rito inerente aos Juizados Especiais, na qual alega que, em março de 2025, foi contatado por representante da Infinite LTDA, correspondente bancário do Banco do Brasil, que lhe ofereceu empréstimo consignado inicialmente de R$ 36.000,00. Interessado, iniciou as tratativas visando à obtenção do empréstimo, sendo informado de que seria necessária a atuação de um analista, serviço pelo qual deveria pagar cerca de 25% do valor contratado, a título de “consultoria”, por suposto serviço especializado. A cobrança foi justificada em razão da condição do autor como servidor comissionado e da necessidade de atuação de especialista.
3. O autor aduz que, durante as tratativas, os valores foram sucessivamente majorados, chegando a R$ 45.800,00, com cobrança final de R$ 11.450,00 a título de consultoria. Após a realização das autorizações no sistema gov.br, foi firmado, em 10/04/2025, termo de confissão de dívida relativo à consultoria. O empréstimo foi contratado na modalidade consignada (BB), com taxa de 1,79% ao mês, em 96 parcelas de R$ 1.028,10. O autor, então, efetuou o pagamento de R$ 11.450,00 via PIX para pessoa indicada pela correspondente, cobrança que considera abusiva, e, não obstante ter tentado solucionar o problema junto ao SAC do Banco do Brasil, não obteve êxito.
4. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id). Foram ofertadas contrarrazões (Id 83818287), nas quais o recorrido defende a rejeição do recurso manejado.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na aferição da legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo da ação. Igualmente, é necessário verificar se o recorrente possui responsabilidade pelos atos praticados pelos correspondentes bancários a ele vinculados, bem como se é devida a devolução em dobro prevista no art. 42 do CDC. Por fim, impõe-se averiguar se a conduta praticada enseja responsabilização por danos extrapatrimoniais. Reconhecida tal responsabilidade, cumpre examinar se o valor da indenização fixado na origem revela-se adequado ou desproporcional.
6. Em suas razões recursais, o recorrente alega preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que a cobrança reputada abusiva não foi por ele realizada, pois sua atuação se limitou à concessão do crédito. Defende ainda a inexistência de ilicitude na sua conduta, pois o empréstimo foi regularmente contratado, na modalidade consignado, sendo que o pagamento reputado indevido não foi exigido ou recebido pela instituição financeira recorrente, inexistindo participação no ato. Aduz a inexistência de ato ilícito apto a embasar a condenação em dano moral. Ao final, pleiteia a improcedência dos pedidos formulados, ou, alternativamente, o afastamento da restituição em dobro e a diminuição da condenação por dano moral.
7. No que se refere à preliminar de ilegitimidade passiva, não merece prosperar, pois, de acordo com a teoria da asserção, a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade das partes, deve ser apreciada à luz da narrativa da inicial, não se confundindo com o exame do direito material, a ser enfrentado mediante confronto dos elementos de fato e das provas apresentadas pelas partes. Tendo em vista que a preliminar arguida se confunde com a análise do mérito, e havendo pertinência subjetiva entre a relação de direito material e a atuação do recorrente, impõe-se a sua rejeição. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
8. É inegável a responsabilidade da instituição financeira ora recorrente pelos atos praticados por seus correspondentes bancários, pois o correspondente atua em nome da instituição, como extensão da atividade bancária, integrando a cadeia de fornecimento, o que atrai a aplicação do art. 7o, parágrafo único, do CDC. Trata-se, ademais, de hipótese de responsabilidade objetiva, na forma do art. 14 do CDC, sendo dispensada a demonstração de culpa.
9. Dessa forma, não obstante a cobrança indevida do valor de R$ 11.450,00, por serviço de consultoria que não era necessário e sequer foi prestado, ter sido realizada pelo correspondente bancário, a instituição financeira deve arcar com os prejuízos causados, por força da responsabilidade solidária.
10. É devida a restituição em dobro do valor cobrado indevidamente, cabível quando a cobrança consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo (CDC, art. 42, parágrafo único; STJ, EAREsp 1.501.756/SC). No caso em apreço, é inequívoca a ausência de boa-fé objetiva, estando presente, inclusive, o elemento subjetivo doloso quanto à ilicitude da cobrança.
11. Apenas no que se refere ao dano moral, não se mostra devida a condenação, pois não restou comprovado que a cobrança indevida acarretou maiores desdobramentos para o autor, considerando, ainda, o caráter indenizatório e sancionador da devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC. Sobre o tema, cito acórdãos desta Terceira Turma Recursal: 2117525, 0703643-89.2024.8.07.0008, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, data de julgamento: 27/04/2026, publicado no DJe: 12/05/2026 e acórdão 1189489, 0714669-58.2018.8.07.0020, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, data de julgamento: 30/07/2019, publicado no DJe: 05/08/2019.
12. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por dano moral.
13. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente integralmente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.